Tribunal: TJSP
Processo: 2110098-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência deferida para que a agravante efetue a transferência dos autores para plano individual, nas mesmas condições de pagamento para os planos por ela comercializados, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Conexão com o processo de no 1033578-35.2017. Art. 7o-C da RN 186/2009 da ANS. Diante da ausência do trânsito em julgado na decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência deferida para que a agravante efetue a transferência dos autores para plano individual, nas mesmas condições de pagamento para os planos por ela comercializados, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Conexão com o processo de no 1033578-35.2017. Art. 7o-C da RN 186/2009 da ANS. Diante da ausência do trânsito em julgado na decisão proferida em processo outro, e considerando os direitos envolvidos, mantida a tutela concedida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000880348
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2110098-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PORTOMED
- PORTO SEGURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, são agravados ROBERTO
APARECIDO MOREIRA NASCIMENTO e MICHEL GOUVEIA MOREIRA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 21 de outubro de 2020
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110098-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21516 - R
VOTO No: 21516
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2110098-23.2020.8.26.0000
COMARCA: FORO CENTRAL CÍVEL
AGRAVANTE: PORTOMED - PORTO SEGURO SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA.
AGRAVADO: ROBERTO APARECIDO MOREIRA NASCIMENTO
E OUTRO
JUIZ: DRA. MÁRCIA TESSITORE
R.G.
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência
deferida para que a agravante efetue a transferência dos autores
para plano individual, nas mesmas condições de pagamento para
os planos por ela comercializados, sob pena de multa a ser
oportunamente fixada. Conexão com o processo de no
1033578-35.2017. Art. 7o-C da RN 186/2009 da ANS. Diante da
ausência do trânsito em julgado na decisão proferida em processo
outro, e considerando os direitos envolvidos, mantida a tutela
concedida. Agravo desprovido.
Pretendem os agravados que a agravante forneça-
lhes plano de saúde individual/familiar, com a portabilidade das
carências já cumpridas, bem como a aplicação de preços, condições e
termos de um plano individual/familiar, com o envio dos respectivos
boletos sem aplicação de qualquer reajuste que era aplicado ao plano
de saúde coletivo empresarial extinto, devendo conter o mesmo valor
que era pago quando trabalhava na empresa ou, subsidiariamente,
desde a data do desligamento da empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110098-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21516 - R
A
agravante
alega
que
no
processo
n.
1033578-35.2017.8.26.0100 que tramitou perante a 14a Vara Cível do
Foro Central da Comarca da Capital, o juiz reconheceu expressamente a
impossibilidade de manutenção do agravado Roberto no contrato
coletivo de plano de saúde, em razão do esgotamento do prazo legal
(art. 30 da Lei 9656/98), afastando pedido de migração para plano de
saúde individual. Por outro, considerando que o agravado "Michel",
menor, estava em tratamento de "home care", a sentença o manteve
no plano de saúde empresarial, pelo tempo que perdurar o tratamento.
Assim, insurge-se com a decisão que a determinou efetuar a
transferência dos autores, ora agravados, nas mesmas condições de
pagamento para os planos por ela comercializados, sob pena de multa a
ser oportunamente fixada. Ressalta o fato de não comercializar plano
de saúde na modalidade individual, sendo inclusive impedida de assim
proceder.
Em síntese, aduz a agravante que Roberto não tem
direito à manutenção do contrato porque esgotado o prazo de
manutenção previsto no artigo 30 da Lei 9656/98 e o contrato coletivo
foi cancelado por solicitação da estipulante. Que descabe rediscutir o
que já restou julgado, gerando conflito entre as decisões proferidas no
processo acima e o atual 1098115-69.2019.8.26.0100. Alega existir
conflito inclusive na decisão que determinou a transferência do menor a
um plano individual, sendo que naqueles autos o manteve,
excepcionalmente, no plano coletivo. Aduz que a discussão nos
presentes autos deve se limitar aos reajustes.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual, pág.
244/245.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110098-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21516 - R
a decisão de fls. 225/226 que deferiu, em parte, a antecipação da tutela
pleiteada na inicial para que a ré, ora agravante, efetue a transferência
dos autores para plano individual, nas mesmas condições de pagamento
para os planos por ela comercializados, sob pena de multa a ser
oportunamente fixada.
A agravante alega, em síntese, de que nos autos do
Proc. no 1033578-35.2017.8.26.0100 já foi noticiado o cancelamento
do contrato coletivo firmado com a estipulante Confirp, acarretando a
extinção da relação contratual existente entre as partes. Alega, ainda,
que não comercializa planos individuais, sendo inviável realizar a
transferência requerida pelos autores.
Conforme
decidido
no
agravo
de
instrumento
n.
2000326-28.2020.8.26.0000, “no caso dos autos, há conexão entre as
ações. Isso porque o pedido formulado nos autos de no
1033578-35.2017, o agravante pleiteia a reativação do plano de saúde,
em virtude de rescisão unilateral, quando lhe foi assegurada a
permanência pelo prazo de 24 meses após demissão. Já o pedido
formulado nos autos de no 1098115-69.2019.8.26.0100 é de alteração
do plano de saúde coletivo para plano familiar, objeto deste recurso.
Trata-se de mesma causa de pedir, que estão intimamente ligadas
manutenção e alteração do plano de saúde, de modo que a distribuição
é mesmo por dependência a fim de evitar decisões conflitantes.”
Nos autos da ação cominatória cumulada com inexigibilidade de título e danos morais, processo n.
1033578-35.2017.8.26.0000, em grau de recurso, a ação foi julgada
parcialmente procedente, assim constando de sua fundamentação:
“Da análise dos autos, constata-se que o autor era
beneficiário do plano de saúde coletivo contratado pela empresa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110098-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21516 - R
empregadora dele com a ré, tendo aquele optado por permanecer como
segurado do plano de saúde após sua demissão, tendo seu filho menor
mantido como dependente, nos termos do artigo 30 da Lei 9.656/98
(fls. 19/25). Referida solicitação foi realizada em 26/04/2016.
Dessa forma, mesmo que fosse aplicável o prazo máximo
de 24 meses previsto no caput do artigo 30 da Lei 9656/98 em favor do
autor, irrefutável que a operadora do plano de saúde não estaria mais
obrigada a fornecê-lo ao autor e seus dependentes, desde abril de
2018. Portanto, inviável a manutenção do autor no plano de saúde que
lhe foi concedido originariamente, assim como eventual pedido de
migração para plano de saúde individual.”
Como bem consta do despacho inicial, “o art. 7o-C da
RN 186/2009 da ANS prevê que o ex-empregado demitido ou
exonerado sem justa causa ou aposentado ou seus dependentes
vinculados ao plano, durante o período de manutenção da condição de
beneficiário garantida pelos artigos 30 e 31 da Lei 9.656, de 1998
poderá exercer a portabilidade especial de carências para plano de
saúde individual ou familiar ou coletivo por adesão, em operadoras, na
forma prevista nesta Resolução...
Portanto, desde que observados os requisitos do art.
3o da referida RN, poderão os autores exercer o direito à portabilidade
para outro plano de saúde.
Destarte, considerando, de um lado, que há risco de
lesão aos interesses dos agravados caso fiquem desprovidos de plano
de saúde, e, de outro, que a agravante receberá por eventuais serviços
prestados, imperiosa a manutenção da liminar inicialmente concedida,
até uma cognição exauriente dos fatos alegados.
Assim decido, porque além de estar em risco a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2110098-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21516 - R
proteção da saúde, bem jurídico especialmente relevante, que deve ser
priorizado em detrimento de qualquer outro, há possibilidade de
reversão da medida deferida, já que eventuais prejuízos suportados
pelas partes serão de ordem exclusivamente patrimonial.”
Do exposto, diante da ausência do trânsito em
julgado na decisão anterior, e considerando os direitos envolvidos,
mantenho a tutela concedida.
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator